Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-43.2021.8.11.0039
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-43.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO ALVES PEREIRA - CPF: 080.026.266-21 (ADVOGADO), RENNER SILVA FONSECA - CPF: 036.509.336-08 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 579.642.976-00 (ADVOGADO), RANIERE VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 080.504.106-09 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 329.650.791-49 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando a empresa ré ao pagamento de danos materiais (despesas funerárias) e dano moral em razão do falecimento da esposa do autor, decorrente de colisão causada por caminhão de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se restou comprovada a culpa do preposto da empresa no acidente; (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade..

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos é objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, sendo comprovada a culpa do condutor que, ao perder o controle do veículo em pista molhada, invadiu a contramão e ocasionou colisão fatal.

A confissão extrajudicial do motorista, corroborada por boletim de ocorrência e prova testemunhal, constitui elemento suficiente para demonstrar a conduta culposa e o nexo causal, afastando alegações de ausência de prova ou culpa concorrente da vítima.

A ausência de uso de cinto de segurança, além de não comprovada, não rompe o nexo causal nem afasta o dever de indenizar, por não constituir causa determinante do evento danoso.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentação idônea, sendo legítimo o ressarcimento das despesas funerárias.

O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado, pois observa os critérios de proporcionalidade, a gravidade do dano (morte de ente familiar) e a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o julgamento da causa. 2. A empresa responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto, sendo suficiente a comprovação da conduta culposa do motorista e do nexo causal. 3. A ausência de prova de culpa concorrente da vítima impede a mitigação da responsabilidade civil. 4. O valor da indenização por dano moral decorrente de morte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando fixado em patamar moderado.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Miranda Lacerda Transportes Ltda - ME em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da ação de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito que lhe move o espólio de Joaquim Alves de Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) a título de danos materiais, referentes às despesas funerárias, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral decorrentes do falecimento da cônjuge do autor originário, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da prova testemunhal, impediu a demonstração da dinâmica fática e a comprovação de causas excludentes de responsabilidade. No mérito, sustenta a inexistência de prova robusta acerca da culpabilidade de seu preposto, asseverando que o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal possui natureza informativa e unilateral, sendo insuficiente para fundamentar o dever de indenizar. Segue defendendo, ainda, a ilegitimidade ativa para o ressarcimento das despesas com o funeral, e, subsidiariamente, insurge-se contra o montante fixado a título de dano moral, alegando desproporcionalidade frente às peculiaridades do caso.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para anular a sentença ou, sucessivamente, reformá-la integralmente para julgar improcedente a pretensão indenizatória.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 354995453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joaquim Alves de Oliveira, posteriormente sucedido por seus herdeiros José Aparecido Alves de Oliveira, Claudinei Ferreira de Oliveira, Josimar Ferreira de Oliveira e Maria Zilda de Oliveira, move ação de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito em desfavor de Miranda Lacerda Transportes Ltda - ME, objetivando o ressarcimento de danos materiais e a reparação por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que no dia 26 de setembro de 2019, sua cônjuge, Maria Ferreira de Oliveira, sofreu um acidente fatal na BR-364, Km 489, provocado por um caminhão de propriedade da empresa requerida. Sustenta que o preposto da ré, ao conduzir o veículo de carga de forma insegura e em alta velocidade, perdeu o controle em uma curva e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o automóvel onde se encontrava a vítima. Informa que a falecida permaneceu internada até o dia 05 de outubro de 2019, quando veio a óbito em decorrência dos traumas sofridos, e que a transportadora não prestou qualquer auxílio financeiro ou emocional, razão pela qual pleiteou o reembolso das despesas funerárias no valor de R$ 10.200,00 e indenização por dano moral no patamar de R$ 100.000,00.

A requerida apresentou contestação defendendo, preliminarmente, a conexão com processo análogo em trâmite na Comarca de Sinop, a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, a ilegitimidade ativa do autor para postular danos materiais cujas notas fiscais estão em nome de terceiros e a ausência de documento indispensável à propositura da demanda. No mérito, asseverou a inexistência de provas concretas sobre a dinâmica do sinistro e a ausência de culpa de seu preposto, arguindo, subsidiariamente, a tese de culpa concorrente sob a alegação de que a vítima não utilizava cinto de segurança no momento da colisão.

Após a regular tramitação processual, incluindo a instrução probatória com a oitiva de informante e da autoridade policial rodoviária, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dano moral.

Não concordando com a r. sentença, recorre a Miranda Lacerda Transportes Ltda - ME, ora apelante, sustentando, em suma, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova testemunhal requerida. No mérito, reitera as teses de insuficiência de provas quanto ao ato ilícito, sustenta a ausência de legitimidade dos sucessores para o pleito de danos materiais e pugna pela reforma total da sentença ou, sucessivamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Pois bem.

Ab initio,
antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante. A recorrente sustenta que o indeferimento da oitiva do condutor do caminhão, Sr. Paulo Moreira, obstaculizou a prova de fatos impeditivos. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem agiu em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Para além disso, foram diversas as tentativas de intimação da testemunha da ré, todas infrutíferas, e a prova documental encartada aos autos foi considerada suficiente pelo juízo, de modo que, inexistindo utilidade prática na diligência pretendida, a
rejeição
da preliminar é medida que se impõe.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a controvérsia reside na responsabilidade civil objetiva da transportadora pela colisão fatal causada por seu preposto, bem como seu dever de reparar os danos materiais decorrentes das despesas com funeral, além de verificar se o quantum indenizatório por dano moral atende os princípios da razoabilidade da proporcionalidade.

In casu
, a responsabilidade da empresa transportadora pelos atos de seus prepostos é objetiva, conforme preceitua o artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 933, ambos do Código Civil, vejamos:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III -
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.
[...]”.

Significa dizer que, provada a culpa do motorista, a empresa responde pelos danos independentemente de prova de sua culpa direta na escolha ou vigilância do empregado.

O cerne da questão desloca-se, portanto, para a análise da conduta do condutor do caminhão no momento do sinistro.

Conforme documentado nos autos pelo Boletim de Acidente de Trânsito (id. 354994935) elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo da apelante aquaplanou e invadiu a pista contrária em uma curva. O elemento probatório mais contundente, entretanto, reside na Termo de Declaração de Envolvido (id. 354994935 – pg. 8), uma vez que o próprio motorista da ré, Sr. Paulo Moreira, declarou de próprio punho que trafegava sob chuva, perdeu o controle da carreta, a qual "fez um L" e invadiu a contramão, atingindo o veículo onde estava a vítima.

Desse modo, andou bem o juízo condutor do feito ao consignar:

“[...]Tal declaração equivale a uma confissão extrajudicial dos fatos, na medida em que o próprio agente causador do dano descreve a manobra que resultou na invasão da pista alheia e na colisão.

A conduta de invadir a pista de rolamento contrária constitui uma infração gravíssima às normas de trânsito e uma quebra fundamental do dever de cuidado imposto a todo condutor, conforme preceituam os artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

O motorista tem o dever de manter o domínio de seu veículo a todo tempo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

A alegação de que a pista estava molhada ou que o veículo aquaplanou não exime o condutor de sua responsabilidade, pois as condições adversas da via exigem do motorista, especialmente de um profissional que conduz um veículo de grande porte, uma cautela redobrada e a adequação da velocidade para manter o pleno controle do automotor.

A perda de controle do veículo em uma curva, nessas circunstâncias, caracteriza manifesta imprudência.

A prova oral colhida em audiência corrobora a versão apresentada na inicial. O informante Eliel de Oliveira dos Santos, condutor do veículo em que estava a vítima, relatou que foi surpreendido pelo caminhão “dançando na pista” e vindo em sua direção, não tendo tido tempo ou espaço para evitar a colisão frontal.

A testemunha Kemerson Morais, Policial Rodoviário Federal que atendeu a ocorrência, confirmou os dados constantes do boletim de ocorrência, incluindo a dinâmica apurada no local com base nos vestígios e nas declarações dos envolvidos
.[...]”.
(id. 354995448).

Assim, não há nos autos elemento que evidencie conduta imprudente da vítima capaz de eximir, ou ao menos mitigar, a responsabilidade do requerido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Vale ressaltar, ainda, que a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente a dinâmica do acidente ou a existência de circunstância apta a caracterizar culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não produziu prova técnica, não apresentou testemunha capaz de confirmar sua versão e tampouco trouxe elemento de convicção que infirmasse o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela PRF.

Quanto à tese de culpa concorrente por suposta ausência de cinto de segurança, tal fato não seria suficiente para elidir a responsabilidade da ré, mormente pelo fato de a ré não trazer qualquer elemento que sustente sua alegação.

Corroborando o entendimento, colaciono julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PASSAGEIRO DE ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - ART. 734 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 14 DO CDC - LESÕES GRAVES - -
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PENSIONAMENTO MENSAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - ABATIMENTO - POSSIBILIDADE. O transportador responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros transportados, nos termos do art . 734 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Se não restou comprovado que a vítima estava sem o cinto de segurança quando do sinistro, tampouco que seu uso evitaria a lesão, não há que se falar em culpa concorrente.
[...]”.
(TJMG, AC 00500023220138130017, 11a Câmara Cível, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 21.09.2022 - grifei)
.

Não é outro o entendimento desta e. Corte,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ALIENAÇÃO ANTERIOR E TRADIÇÃO. VERBETE SUMULAR 132/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. BOLETIM E LAUDO DA PRF. CRONOTACÓGRAFO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 67-C DO CTB.
CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA. CINTO DE SEGURANÇA.
ART. 945 DO CC. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. CORREÇÃO E JUROS (VERBETES SUMULAR 362 E 54/STJ). PENSÃO INDENIZATÓRIA. ART. 948, II, DO CC. TERMO FINAL AOS 25 ANOS. BASE DE CÁLCULO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL PROVIDO (ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA). RECURSO DO CONDUTOR DESPROVIDO. [...] 8.
Inviável reconhecer culpa concorrente pelo uso inadequado do cinto de segurança: ausente prova concludente e, ainda que houvesse uso inadequado, o fato não afasta a causa eficiente do sinistro (colisão traseira), não se aplicando o art. 945 do CC para reduzir a indenização.
[...]”.
(RAC 1000860-38.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 10.03.2026 - grifei).

“Ementa. Direito penal. Recurso de apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Velocidade incompatível com a via.
Ausência de cinto de segurança
. Recurso parcialmente provido. [...]3. A prova oral e documental revela que o réu dirigia em velocidade incompatível com as condições da via (pista molhada e curva acentuada), contribuindo decisivamente para a perda do controle do veículo e o consequente capotamento.

4. O não uso de cinto de segurança pela vítima, embora tenha influenciado no agravamento do resultado, não rompe o nexo causal entre a conduta imprudente do réu e o resultado morte, nos termos da jurisprudência do STJ.

[...]
2. O não uso do cinto de segurança pela vítima não rompe o nexo causal com a conduta do agente, nem exclui a sua responsabilidade penal.
[...]”.
(RAC 1007964-32.2023.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Christiane da Costa Marques Neves, j. 10.09.2025 - grifei).

No que tange aos danos materiais, o valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) está devidamente comprovado pela nota fiscal dos serviços funerários anexada junto a exordial, guardando estrita proporcionalidade com os custos usuais de tal natureza, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento integral.

No mais, a insurgência do réu quanto ao
quantum
arbitrado a título de dano moral também não prospera.

Inicialmente, destaco que para o Direito a responsabilidade nada mais é que o dever de assumir as consequências jurídicas de um fato que causa dano a outrem. A respeito do ato ilícito e da responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro traz os seguintes artigos, aplicáveis à espécie,
in

verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Dito isso, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Aliás, poucas situações abalam tão profundamente e de forma duradoura a integridade psíquica do ser humano quanto à perda de um ente querido em circunstâncias como as descritas nos autos.

Ora, por certo que os autores suportaram todas as repercussões psíquicas desta trágica situação e que, como regra, a perda de parente tão próximo em circunstâncias como as tais repercute de maneira acentuada na psique do indivíduo, ensejando abalo emocional de grande monta.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA
–
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.
O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – grifei).

Deste modo, conforme dito alhures, reconhecida a responsabilidade da parte requerida, em razão de conduta ilícita, do dano sofrido pelos autores e do nexo de causalidade entre ambos, não havendo qualquer causa excludente de responsabilidade, resta incontroversa a obrigação de indenizar, uma vez preenchidos todos os requisitos legais da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ao fixar o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o magistrado sentenciante observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer retoque. Tal valor situa-se, inclusive, em patamar moderado se comparado aos precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para casos de morte, cumprindo sua função compensatória para a família e pedagógica para a empresa, visando desestimular a negligência na condução de veículos pesados em rodovias.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PENSIONAMENTO ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO SEGURO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 200.000,00, sendo R$ 100.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do evento e os precedentes em casos similares.
O pensionamento deve ser corrigido para incidir sobre 2/3 do salário efetivo da vítima

em vida, e não sobre o salário mínimo, mantendo-se o pagamento ao filho até 25 anos e fixando a limitação etária da viúva com base na expectativa de vida da vítima (73,3 anos). (...)”.
(RAC n.o 1000668-34.2022.8.11.0055, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, restando desprovido o recurso do apelante, majora-se a sua condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026